Tribunal: STF
Processo: ARE 1413762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. ACUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO COM ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. VEDAÇÃO LEGAL. LEI Nº 13.954/2019. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS SALÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de cumulação do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar com o Adicional de Tempo de Serviço adquirido à época da MP 2.215-10, de 31 de agosto de 2001.



    2. Requer a parte autora a procedência do pedido.



    3. No mérito, acolhe-se o entendimento adotado pela Segunda Turma Recursal, utilizando-se como precedente o acórdão do RI n° 1041726-53.2020.4.01.3400, Relator o Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, julgado em 03/02/2021.



    4. A Lei 13.954/2019 criou o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar visando remunerar a disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva dos militares. No 1§ do art. 8º da lei, foi feita vedação expressa à acumulação desse adicional com o adicional por tempo de serviço, sendo assegurado, aos que fizerem jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso.



    5. No caso, a parte autora passou a receber o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, por ser mais vantajoso, tendo por consequência a parcela referente ao Adicional por tempo de serviço sido subtraída de sua folha salarial.



    6. Já é pacificado pelo STF que a forma de cálculo das remunerações não gera direito adquirido aos servidores públicos, sendo-lhes devida a observação da irredutibilidade dos vencimentos. Portanto, não que se falar em violação ao direito adquirido, tendo em vista que houve tão somente a mudança de cálculo remuneratório, substituindo a parcela anteriormente percebida por outra mais vantajosa, por força de lei.



    7. Também não é possível se falar em violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, tendo em vista que não somente foi preservado o montante global da remuneração, mas também efetivamente houve um acréscimo salarial decorrente da mudança legislativa e da substituição dos adicionais, sendo deferido ao autor o recebimento de um adicional mais vantajoso. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PEDIDO DE REINCLUSÃO IMEDIATA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, CUMULADO COM O ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. 1. A Lei nº 13.954/2019 dispôs que "é vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso." (art. 8º, § 1º). 2. Se o legislador teve em mira vedar a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço, não decorre daí violação ao princípio constitucional do direito adquirido. 3. Tendo sido legalmente assegurado o direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço, se o militar assim entender mais vantajoso, não há ofensa à Súmula 359 do STF, que prevê que "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários." 4. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 5. Caso em que, da análise dos contracheques do autor, está claro que não houve qualquer ofensa à irredutibilidade dos proventos. 6. Não há falar em ofensa ao direito adquirido decorrente da redução de parcelas que compõem os critérios legais de fixação dos proventos, pois não houve diminuição de valor na sua totalidade. A modificação introduzida pelo ato legislativo superveniente preservou o montante global da remuneração do autor, não acarretando decesso de caráter pecuniário.7. Ausência de amparo legal para o autor desejar "o melhor de dois mundos", por meio de um sistema híbrido que lhe possibilite auferir cumulativamente o adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. 8. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." 9. Havendo eventual discordância do recorrente ao entender como mais vantajoso o adicional de tempo de serviço, por gerar reflexos financeiros em eventual pensão por morte, deve a parte encaminhar esse pleito à Administração Militar. 10. Pleito recursal antecipatório que tem óbice na Súmula Vinculante nº 10, na medida em que a parte recorrente busca, se não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 8º, § 1º, da Lei 13.954/2019, afastar sua incidência no caso, o que violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88). 11. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido. (TRF4, AG 5023845- 26.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 13/08/2020)



    8.Recurso desprovido.



    9. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Condenação suspensa [NCPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º.]



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente